Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-54.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014193-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA RIBEIRO FRANCO FREITAS - CPF: 514.362.481-91 (AGRAVANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), VALERIA PELLISARI VIANA GHISI - ME - CNPJ: 08.254.417/0001-92 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), VIANA TRANSPORTES COMERCIO EIRELLI (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

– INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – REPARO DE VEÍCULO USADO – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA– ALEGADO VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSENTE A PROVA DESSA ALEGAÇÃO– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso, em que pesem às alegações expostas pela Agravante, na “CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DO VEÍCULO” do Contrato de Arrendamento celebrado entre as partes há pacto expresso de que os reparos mecânicos nos veículos seriam de exclusiva responsabilidade da Agravante, motivo pelo qual, até prova contrária, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLA CRISTINA RIBEIRO FRANCO FREITAS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Rito Ordinário com Pedido de Tutela de Urgência
n.º 1016722-40.2022.8.11.0002, movida em face de
VIANA TRANSPORTES COMÉRCIO EIRELI,
indeferiu o pedido liminar para que fosse autorizada a permanência dos bens na posse da Recorrente e determinado à empresa Agravada que retirasse ou se abstivesse de inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Inconformada, a Agravante afirma que, em 23/12/2020, celebrou contrato de arrendamento com a parte Recorrida referente aos seguintes veículos: Caminhão Scania, Ano/Modelo 2011/2012, Cor Branca, Placas NPP-5801, Chassi 9BSG6X400C3803427; Reboque Randon Ano/Modelo 2000/2000, Placas AJE-3414, Chassi 9ADG0712YYM151528; Reboque Randon Ano/Modelo 2000/2000, Placas AJE-3416, Chassi 9ADG0712YYM151827.

Alega que o valor total do contrato foi de R$ 578.730,00 (quinhentos e setenta e oito mil setecentos e trinta reais), com entrada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e o remanescente dividido em 53 (cinquenta e três) parcelas de R$ 9.410,00 (nove mil quatrocentos e dez reais), das quais efetuou o pagamento regular de 06 (seis) parcelas e uma parcela parcial, no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Sustenta que após 05 (cinco) dias da celebração, os veículos apresentaram problemas mecânicos e, no decorrer dos meses subsequentes, os defeitos aumentaram, configurando caso de vício oculto em veículo usado.

Afirma que procurou a Agravada por diversas vezes visando obter o abatimento das parcelas em razão dos gastos com o conserto dos veículos, mas não logrou êxito.

Alega que o valor da despesa é de R$ 101.905,01 (cento e um mil novecentos e cinco reais e um centavo).

Ressalta que a Agravada recusou a compensação dos gastos e limitou em afirmar que a inadimplência contratual ensejará a apreensão dos bens.

Com base nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, fosse autorizada a manutenção dos veículos na posse da Agravante e obstada a negativação dos seus dados no cadastro de inadimplentes.

No mérito, pediu o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 135950680).

A Agravada apresentou Contraminuta no ID. 139163662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
CARLA CRISTINA RIBEIRO FRANCO FREITAS
ajuizou Ação de Rito Ordinário com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
VIANA TRANSPORTES COMÉRCIO EIRELI
, visando que
os bens objeto da lide permaneçam em sua posse, bem como que a Agravada não promova a negativação de seus dados no cadastro de inadimplentes.

A Agravante alega que celebrou contrato de arrendamento mercantil com a parte Recorrida, referente aos veículos:
Caminhão Scania, Ano/Modelo 2011/2012, Cor Branca, Placas NPP-5801, Chassi 9BSG6X400C3803427; Reboque Randon Ano/Modelo 2000/2000, Placas AJE-3414, Chassi 9ADG0712YYM151528; Reboque Randon Ano/Modelo 2000/2000, Placas AJE-3416, Chassi 9ADG0712YYM151827
.

Afirmou que o valor total do contrato é de R$ 578.730,00 (quinhentos e setenta e oito mil setecentos e trinta reais), com entrada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e o remanescente dividido em 53 (cinquenta e três) parcelas no valor de R$ 9.410,00 (nove mil quatrocentos e dez reais), das quais efetuou o pagamento regular de 06 (seis) prestações e parte de uma parcela na quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Ressaltou que os veículos apresentaram problemas mecânicos após 05 (cinco) dias de uso e, no decorrer dos meses subsequentes, os defeitos aumentaram.

Asseverou que procurou a Recorrida por diversas vezes para obter o abatimento das prestações em virtude do valor
de R$ 101.905,01 (cento e um mil novecentos e cinco reais e um centavo)
despendido com o conserto dos veículos, mas não obteve êxito.

Aduziu que
a parte Recorrida recusou a compensação dos gastos e se limitou em afirmar que a inadimplência contratual ensejaria no bloqueio dos bens.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de tutela de urgência para que os bens permaneçam em sua posse, bem como que a Recorrida se abstenha de incluir o seu nome no rol de inadimplentes.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que o acatamento da pretensão da parte Agravante implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da Recorrida, sem a observância do contraditório.

Esta decisão deu azo a interposição do vertente Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada.

Com efeito, em que pesem às alegações expostas pela Agravante, observo da “CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DO VEÍCULO” do Contrato de Arrendamento acostado ao ID 135776680, págs. 37/44, que as partes pactuaram que os reparos mecânicos nos veículos seriam arcados exclusivamente pela Agravante, como se denota a seguir:

Essa circunstância, depõe contra os argumentos expendidos pela Agravante e por isso, até que se prove o contrário, é de rigor que ambas as partes cumpram o pactuado.

Ademais, considerando que a própria Recorrente confirma a sua inadimplência, em princípio, não há como impedir que a empresa Agravada utilize os meios disponíveis para cobrar o seu crédito, e isto inclui a negativação do nome da Recorrente no cadastro de maus pagadores.

Do mesmo modo, não entrevejo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida liminar pretendida. Em verdade, nesta fase processual, observo que o perigo de dano é
inverso,
tendo em vista a confessada inadimplência da parte Recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPAROS EM VEÍCULOS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DOS VEÍCULOS – ART. 300 DO CPC – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros para autorizar a reintegração de posse dos veículos, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório e a instrução processual, sendo, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022